Tribunal: TJMT
Processo: 1001661-78.2018.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001661-78.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que dera provimento à apelação do Município de Rondonópolis, para afastar a extinção da execução fiscal por abandono da causa. A embargante alega omissão do acórdão quanto à análise dos artigos 6º e 485, III e §1º, do CPC, e do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, defendendo a validade da intimação eletrônica realizada ao ente público e requerendo manifestação expressa sobre os dispositivos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à análise dos dispositivos legais apontados pela embargante, especialmente para fins de prequestionamento; e (ii) estabelecer se a ausência de menção expressa a tais dispositivos configura negativa de prestação jurisdicional passível de correção por embargos declaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio hábil à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão impugnado analisou adequadamente o cerne da controvérsia ao concluir que a extinção da execução fiscal por abandono exige intimação pessoal da Fazenda Pública, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, inexistente no caso concreto.

5. A decisão embargada tratou, ainda que de forma implícita, da natureza da intimação eletrônica e da sua insuficiência para suprir a exigência legal, com base na jurisprudência dominante, inexistindo omissão relevante que enseje a integração do julgado.

6. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais citados pela parte não caracteriza, por si só, omissão relevante, nem afronta ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF/1988, quando a matéria controvertida é devidamente enfrentada.

7. O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais, bastando a efetiva análise da controvérsia jurídica, o que se verifica no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A análise implícita de dispositivos legais cuja aplicação foi afastada pelo órgão julgador não configura omissão capaz de justificar embargos de declaração.

2. O prequestionamento da matéria recursal não exige a citação expressa de todos os dispositivos legais invocados, desde que a controvérsia jurídica tenha sido adequadamente examinada.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação expressa para fins exclusivamente recursais quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 485, III e §1º, 489, §1º, e 1.022; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 24918/2018, rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 02.05.2018, DJE 09.05.2018; TJMT, RAC nº 169661/2016, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14.02.2017, DJE 17.02.2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno,
tendo sido assim ementado:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. FAZENDA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do Município de Rondonópolis, determinando o prosseguimento de execução fiscal extinta por abandono da causa.

II. Questão em discussão

2. Duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da intimação pessoal da Fazenda Pública para suprir a inércia processual, conforme art. 485, § 1º, do CPC; e (ii) analisar eventual nulidade da decisão monocrática por afronta ao princípio da colegialidade.

III. Razões de decidir

3. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal clara e inequívoca, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. No caso concreto, a decisão do juízo de origem não observou as formalidades exigidas para configurar abandono processual pela Fazenda Pública.

4. A decisão monocrática está alinhada à jurisprudência dominante, consoante previsão do art. 932, IV e V, do CPC, não havendo afronta ao princípio da colegialidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A extinção de processo por abandono da causa pela Fazenda Pública exige a observância rigorosa das formalidades do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada não viola o princípio da colegialidade".
”.

Em suas razões recursais a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto à análise de dispositivos legais expressamente suscitados ao longo da demanda, cuja apreciação seria imprescindível para fins de prequestionamento.

Afirma que o julgado deixou de se manifestar sobre os artigos 6º, 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, bem como sobre o artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, os quais sustentam a tese de que a extinção da execução fiscal por abandono da causa era válida, tendo em vista a inércia do ente público mesmo após intimação eletrônica regularmente realizada.

Defende que a ausência de manifestação expressa sobre tais dispositivos configura negativa de prestação jurisdicional e afronta ao dever de fundamentação previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração, sem efeitos modificativos, apenas para que o acórdão se manifeste sobre as questões jurídicas indicadas, viabilizando a futura interposição de recursos excepcionais. (Id. 271452385).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu provimento à apelação interposta pelo
Município de Rondonópolis
, afastando a extinção da Execução Fiscal nº 1001661-78.2018.8.11.0003.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Sabe-se que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse contexto, decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto. Contraditória é a decisão que contém incoerências. Outrossim, a decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único). Por fim, erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão por discordar do
decisium
.

O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise dos artigos 6º e 485, inciso III e §1º, do Código de Processo Civil, bem como do artigo 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006, sustentando que tais dispositivos seriam essenciais para a compreensão da validade da intimação eletrônica realizada ao Município e da configuração do abandono da causa.

Como bem ponderado e fundamentado no acórdão ora atacado, restou expressamente consignado que a extinção do feito por abandono da causa pressupõe intimação pessoal clara e inequívoca, nos moldes do art. 485, §1º, do CPC, o que não se verificou no caso concreto. A decisão embargada também abordou a natureza das intimações eletrônicas direcionadas à Fazenda Pública e concluiu, com base na jurisprudência dominante deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, que tais intimações não supriram os requisitos exigidos para a extinção do feito.

Dessa forma, observa-se que os fundamentos adotados enfrentam de maneira adequada o núcleo da controvérsia posta, ainda que não tenham mencionado de forma expressa todos os dispositivos legais apontados pela parte embargante, o que não configura, por si só, omissão apta a ensejar o acolhimento dos embargos declaratórios.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão por parte desta Colenda Câmara não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ora, o cabimento dos embargos de declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição, omissão em questão sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente ou, ainda, para corrigir erro material, sendo espécie de recurso de fundamentação vinculada.

Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto
“os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento”
(RTJ 158/270).

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso. Devem os Embargantes deduzirem suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC’.
(ED 24918/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/05/2018, Publicado no DJE 09/05/2018).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos I e II do art. 1.022 do CPC.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados. A exigência de manifestação expressa sobre determinada tese jurídica não dispensa a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada, sendo incabível a utilização dos embargos como meio de rediscussão do mérito ou de simples insatisfação com o resultado do julgamento.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, é consabido que o mesmo é prescindível, sendo desnecessário o minucioso debate dos dispositivos contrapostos no recurso, desde que o objeto da lide seja analisado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INVALIDEZ - LAUDO MÉDICO OFICIAL - NEXO CAUSAL – LESÃO - CONFIGURADO – OMISSÃO - JUROS DE MORA - CORREÇÃO MONETÁRIA – CARACTERIZADA (STJ RESP AGRG NO ARESP 46.024/PR/SÚMULAS 426/43 STJ)– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BAIXO VALOR DA CAUSA - ART. 85, § 8º DO NOVO CPC – APLICAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA SEGURADORA – DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.” (TJMT, RAC nº 169661/2016, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 17/02/2017)”.

Com tais considerações,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas lhes
NEGO ACOLHIMENTO
, mantendo-se incólume o acórdão ora atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025